Tribunal: TJSP
Processo: 1015946-71.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A Súmula 303 do STJ informa aplicação do princípio da causalidade em embargos de terceiro. Ou seja, quem der causa ao ajuizamento dos embargos deve arcar com a sucumbência.
2. No caso, ao deixar de averbar a aquisição do imóvel na matrícula respectiva, a embargante deu causa ao ajuizamento da demanda. Mormente porque o embargado não

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A Súmula 303 do STJ informa aplicação do princípio da causalidade em embargos de terceiro. Ou seja, quem der causa ao ajuizamento dos embargos deve arcar com a sucumbência.
2. No caso, ao deixar de averbar a aquisição do imóvel na matrícula respectiva, a embargante deu causa ao ajuizamento da demanda. Mormente porque o embargado não ofereceu resistência ao pedido de levantamento da constrição.
3. A alegação da prévia ciência da embargada acerca da tradição do bem não se sustenta, diante do imbróglio de sucessivas negociações envolvendo o bem, não podendo se saber a quem pertenceria, já que, anos depois, ainda continuava registrado em nome da devedora.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015946-71.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante RAFAEL
GARCIA FURTADO, é apelado CANTINHO DO FERRO LTDA..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015946-71.2019.8.26.0602 -Voto no 52508e
2
Apelação Cível no 1015946-71.2019.8.26.0602
Apelante: Rafael Garcia Furtado
Apelado: Cantinho do Ferro Ltda.
Comarca: Sorocaba
Voto no 52508e
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A Súmula 303 do STJ informa aplicação do princípio da
causalidade em embargos de terceiro. Ou seja, quem der
causa ao ajuizamento dos embargos deve arcar com a
sucumbência.
2. No caso, ao deixar de averbar a aquisição do imóvel na
matrícula respectiva, a embargante deu causa ao
ajuizamento da demanda. Mormente porque o embargado
não ofereceu resistência ao pedido de levantamento da
constrição.
3. A alegação da prévia ciência da embargada acerca da
tradição do bem não se sustenta, diante do imbróglio de
sucessivas negociações envolvendo o bem, não podendo se
saber a quem pertenceria, já que, anos depois, ainda
continuava registrado em nome da devedora.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 133/135, cujo relatório ora se adota,
julgou procedentes embargos de terceiro ajuizados por Rafael Garcia Furtado à
execução movida por Cantinho do Ferro Ltda., para liberar a penhora incidente
sobre imóvel de propriedade do embargante, que foi responsabilizado pelos
encargos de sucumbência. Honorários advocatícios ao patrono da embargada foram
fixados em 10% do valor da causa (que era de R$ 70.837,43).
Inconformado, apela o embargante pugnando pela reforma do
julgado para que os honorários de sucumbência recaiam sobre a embargada, que
teria tido ciência da alienação do imóvel antes do ajuizamento dos embargos. deu
causa ao ajuizamento do feito.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
Em primeiro lugar, se o recurso versa exclusivamente sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015946-71.2019.8.26.0602 -Voto no 52508e
3
verba honorária de sucumbência, essa é a base de cálculo para o recolhimento do
preparo.
No mais, na execução movida pela ora apelada em face de
Residencial Life Cidade SPE Ltda. e Framing Construções e Incorporações Ltda.
(atual denominação de La Rioja Construções e Incorporações Ltda.), foi penhorado
apartamento objeto da matrícula 92926, do 2o CRI de Sorocaba/SP.
O imóvel teria sido adquirido na planta por Antonio Moreira
Abreu (cf. compromisso de compra e venda datado de 19.1.2009, que previa entrega
para o ano de 2010).
O senhor Antonio Moreira, por sua vez, o alienou ao
embargante em 7.4.2010.
A alegação de que a embargada teve prévia ciência de que o
apartamento em testilha pertenceria ao embargante, não se sustenta.
O que se vê, ao reverso, é que, de acordo com os autos do
processo 1030769-26.2014.8.26.0602, tal imóvel teria sido dado como parte de
pagamento de uma dívida, pelo ora embargante à empresa Ferrnorte Industrial, que
buscava compelir a La Rioja a outorgar-lhe a escritura definitiva. Pedido que restou
prejudicado em razão do decreto de procedência de embargos de terceiro ajuizados
por Sonia Maria Furtado (autos n. 1033236-79.2015).
Assim, diante de tamanho imbróglio, não se pode imputar ao
embargado a responsabilidade pela constrição indevida. Não se poderia esperar dela
outra atitude, que não a indicação do bem à penhora, já que nenhum dos envolvidos
na cadeia de alienações se interessou em regularizar a situação registrária do bem. E
em vista da ciranda de tradições, não se poderia ter certeza sobre a propriedade do
bem que, anos depois, ainda continuava em nome da executada.
De maneira que escorreita a responsabilização do embargante
pelos honorários de sucumbência, em adequada aplicação da Súmula 303 do STJ,
segundo a qual, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida
deve arcar com os honorários advocatícios.
As razões recursais, em suma, não conseguiram abalar os
fundamentos da r. sentença reptada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015946-71.2019.8.26.0602 -Voto no 52508e
4
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator